Tribunal: TJDFT
Processo: 0729398-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729398-47.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PRISCILA MINATTI PACIENTE: MARCIO MARTINS DO NASCIMENTO MARQUES RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Priscila Minatti, OAB-GO 43.137, em favor de MARCIO MARTINS DO NASCIMENTO MARQUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao art. 180, caput, e art. 311, ambos do CP. Alega a impetrante, em síntese, falta de fundamentação da decisão, que teria avaliado negativamente as condições pessoais do outro flagranteado, como razão determinante para a decretação da custódia cautelar, mas sido omissa no que se refere ao ora paciente, que é primário e sem registro de antecedentes. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Os crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo são punidos, o último isoladamente, ou ambos em concurso, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto ao fumus comissi delicti, o indiciado foi preso em flagrante conforme APF e ocorrência policial correlata anexada aos autos. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também se mostra presente o periculum libertatis. A prisão preventiva fundou-se na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir fundado risco de reiteração delitiva, sopesado, no caso, com base nos elementos concretos extraídos dos autos. Com efeito, segundo apurado até o momento, o paciente, juntamente com outros dois indivíduos, um deles ainda foragido, e o outro com extensa folha penal por crimes contra o patrimônio, tinham acabado de receber carga de grãos de soja roubada em Correntina/BA, de alto valor comercial, R$ 64.457,70, no momento exato em que estavam transferindo a carga, em local ermo, para outro caminhão, tendo sido visualizada e apreendida com eles uma placa veicular adulterada. A gravidade concreta dos fatos retratados no APF, portanto, revela a necessidade da medida cautelar extrema como mecanismo último de resguardo da ordem pública, ameaçada pela possibilidade real de novos delitos. Saliente-se que a prognose de reiteração delitiva realizada na espécie se estriba em fundamentação consistente, pois extraída de dados concretos constantes dos autos. Esclareça-se que primariedade e ausência de registro de antecedentes, por si só, não implicam em concessão automática de concessão de liberdade provisória, se presentes, como no caso, ao menos um dos fundamentos determinantes da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado